Tribunal: TJSP
Processo: 0003614-07.2015.8.26.0125
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Apelação e remessa necessária. Insurgência em relação à sentença pela qual condenado o recorrente ao pagamento aos servidores públicos municipais do índice de 6,46% sobre os reajustes e abonos salariais a eles concedidos nos exercícios de 2011 a 2015, bem como dos reflexos correspondentes. Desacolhimento. Laudo decorrente de perícia, produzido sob o crivo do contraditório, pelo qual constatada a

Ementa:
Apelação e remessa necessária. Insurgência em relação à sentença pela qual condenado o recorrente ao pagamento aos servidores públicos municipais do índice de 6,46% sobre os reajustes e abonos salariais a eles concedidos nos exercícios de 2011 a 2015, bem como dos reflexos correspondentes. Desacolhimento. Laudo decorrente de perícia, produzido sob o crivo do contraditório, pelo qual constatada a ausência de consideração pela municipalidade do apontado índice (reconhecido por esta Câmara no julgamento da apelação interposta nos autos do mandado de segurança coletivo 0003670-79.2011.8.26.0125 no tocante ao período de maio de 2010 a 2011). Juros moratórios e correção monetária que devem incidir em consonância ao decidido pelo colendo Supremo Tribunal Federal mediante o julgamento do recurso extraordinário 870.947/SE (tema 810). Não reconhecimento de hipótese de condenação do réu em virtude de litigância de má-fé, haja vista a ausência de configuração das condutas previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil. Portanto, apelação e remessa necessária improvidas, com observação.